Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708925-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA GABRIELA FARIAS DE MENEZES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 226938095, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707419-09.2020.8.07.0018, requerido por MARCELA GABRIELA FARIAS DE MENEZES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido, deferiu o pedido de sequestro de verba pública e determinou a liberação de metade do valor bloqueado, nos termos a seguir: Trata-se de cumprimento de Sentença no qual a Exequente (MARCELA GABRIELA FARIAS DE MENEZES) noticia o descumprimento da determinação de fornecimento de medicamento (BELIMUMABE), nos termos do petitório de ID no 223363275. Requer, desta forma, o sequestro de valores suficientes para a continuidade do tratamento de saúde. Intimado a se manifestar, o Ente Distrital apresentou IMPUGNAÇÃO ao pedido de sequestro de verbas (ID no 226419394). Defende que os valores apresentados nos orçamentos juntados pela credora estão superiores àqueles indicados na Resolução CMED 211, que prevê o Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG. Para além disso, sustenta que os orçamentos incluem custos de aplicação do medicamento, que não seriam necessário, pois poderia ser realizada na rede pública. Os autos retornaram à conclusão. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que a insurgência apresentada pelo Ente Distrital não merece acolhimento. Conforme se verifica no histórico dos autos, a fase executiva foi iniciada em 2020, e, até o presente momento, o Distrito Federal não conseguiu normalizar o fornecimento do medicamento à parte Exequente, que sempre precisa recorrer ao Juízo para exigir o cumprimento da obrigação. Demais disso, o Executado não apresentou quaisquer informações referentes à instauração de processo administrativo para a aquisição do medicamento, nem mesmo apresentou eventuais informações sobre a existência de procedimento já em curso. Em verdade, a única insurgência apresentada pelo Ente se direciona aos valores de aquisição dos medicamentos, constantes nos (três) orçamentos juntados pela parte interessada, ao argumento de que estariam superiores àqueles que previstos como Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal, com efeito, acaba por transferir a responsabilidade da aquisição do medicamento à Exequente, como se essa fosse a parte responsável pelo cumprimento da obrigação prevista no título judicial. Não se olvida que cabe à credora a apresentação de, pelo menos, três orçamentos para o cotejo dos preços praticados pelos fornecedores. Entretanto, tal medida não deve significar a transferência da responsabilidade no fornecimento do fármaco, nem mesmo o fundamento para se exigir da exequente que obrigue aos estabelecimentos a prática dos preços máximos previstos na Resolução CMED 211. Afinal, são situações distintas, com parâmetros distintos. No presente caso, está-se diante da compra de medicamento para atendimento de um caso específico, com necessidade específica. No caso de aquisição pelo Poder Público a quantidade é outra, a logística é outra, e o alcance do procedimento licitatório é outro. Assim, não há como se exigir da parte credora que busque orçamentos que atendam os requisitos e direcionamentos destinados à aquisição de medicamentos pelo Poder Público, por intermédio de procedimento licitatório. Demais disso, e conforme se verifica no menor orçamento apresentado pela parte credora, qual seja o de ID no 223366439, não foram incluídos valores referentes à aplicação da medicação. Portanto, sem razão a insurgência do Distrito Federal. REJEITO, nessa esteia, a IMPUGNAÇÃO ofertada. Noutro giro, constato verdadeiro e injustificado descumprimento de ordem judicial, com o que se culmina por relegar a um patamar rasteiro o direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal. Tal direito é inalienável, indisponível, não-transacionável e cujo exercício não se sujeita a qualquer outra condição. Entre o direito à vida e a indisponibilidade dos bens públicos, não pode haver qualquer dúvida quanto à inequívoca preponderância do primeiro, como já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013), em precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos, confirmando o poder geral de cautela do Judiciário em adotar as medidas necessárias a efetivação de suas decisões que visem guarnecer o direito à saúde da parte autora. Assim, DEFIRO o pedido de sequestro de valores formulado ao ID no 223363275, ante o patente descumprimento da obrigação de fazer. O bloqueio realizado, conforme documento anexo, é relativo ao de menor orçamento (INSTITUTO CV REUMATOLOGIA - VILA INDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ no 24.932.013/0001-67), no montante de R$54.311,88) relativo ao tratamento de 6 (seis) meses, equivalente a 42 (quarenta duas) ampolas, sendo 7 (sete) ampolas por mês, segundo indicação médica (ID no 223366441). Determino, pois, a liberação de metade da verba bloqueada observando-se os documentos anexos à presente decisão, visando o tratamento de 3 (três) meses, haja vista a orientação aprovada na II Jornada de Direito da Saúde, a qual dispõe que a liberação de valores deve ser feita de forma gradual “54 - Saúde Pública – Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral”. Intime-se a parte Exequente para indicar os dados bancários da empresa INSTITUTO CV REUMATOLOGIA - VILA INDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ no 24.932.013/0001-67, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de transferência de valores, tendo em vista o valor a ser levantado. Após, deverá a Exequente proceder à prestação de contas, com a juntada de nota fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a determinação, intime-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal (art. 183, do CPC). Por oportuno, destaco que, somente será liberado o valor remanescente se ficar comprovado que o Distrito Federal continua a descumprir a obrigação, bem assim se foram prestadas as contas devidas da utilização da primeira parcela. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que o pleito de sequestro de verba pública para aquisição do medicamento na rede privada não observou os critérios estabelecidos pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema n. 1.234. Alega que os orçamentos apresentados para a compra do medicamento excedem o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, estabelecido pela Resolução CMED n. 211, o que caracteriza prejuízo ao erário. Assevera que os orçamentos incluem custos para aplicação do medicamento na rede privada, sendo que a Administração Pública pode realizar esse procedimento em sua própria rede de saúde, reduzindo gastos. Aponta que a decisão impugnada não lhe concedeu a oportunidade de manifestar-se sobre novas cotações ou de apresentar alternativas que respeitassem as diretrizes do excelso STF e do egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Resolução n. 146). Sustenta, ainda, que o sequestro de valores para cobrir 6 meses de tratamento é excessivo, devendo ser realizado de forma escalonada. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta que o risco de prejuízo ao erário e a contrariedade ao precedente do excelso STF. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a decisão recorrida e determinar a restituição ao erário do valor bloqueado; e, no mérito, o provimento deste Agravo para reformar o referido pronunciamento, para confirmar a tutela de urgência recursal e determinar ao Juízo de 1o Grau a adoção dos procedimentos previstos no Tema n. 1.234 do excelso STF ou, subsidiariamente, que seja determinada a apresentação de novos orçamentos com o decote das despesas por aplicação ou, ainda, a restituição ao erário do valor que ultrapasse o PMVG, caso o medicamento já tenha sido adquirido. Preparo não recolhido, em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, deferiu pedido de sequestro de valores para aquisição do medicamento BELIMUMABE e determinou a liberação de metade do montante bloqueado. A medida decorre do descumprimento reiterado da obrigação de fornecer o medicamento à requerente, ora agravada. O agravante alega que os orçamentos apresentados excedem o PMVG, incluem custos de aplicação que poderiam ser realizados na rede pública e desconsideram os critérios fixados pelo excelso STF no Tema n. 1.234. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de oportunidade para manifestação do ente público acerca de novas cotações configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a diferença entre os valores praticados nos orçamentos e o PMVG justifica a reforma da decisão impugnada. Quanto ao ponto (i), entendo que não era necessário oportunizar nova manifestação, pois, depois da apresentação da impugnação, a qual foi devidamente apreciada, não foram juntados outros orçamentos. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. No que diz respeito ao ponto (ii), a tese do agravante também não merece amparo. Isso porque não parece razoável impor aos estabelecimentos privados que observem os valores máximos fixados na Resolução CTE-CMED n. 6/2021, que fixa o preço-teto autorizado para o comércio de medicamentos ao Governo, na venda para particulares. Nessa linha, tenho que a imposição do PMVG como limite de preço não pode se transformar em um obstáculo ao acesso da agravada ao medicamento essencial para sua saúde. Impedir esse fornecimento representaria uma afronta aos direitos fundamentais à saúde e à vida, garantias de ordem constitucional que exigem uma atuação concreta e eficaz do Estado. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado desta egrégia Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. APLICABILIDADE. PREÇO DE AQUISIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. Embora seja de máxima importância a discussão sobre o preço de venda dos medicamentos a serem adquiridos às expensas do poder público, considerando o zelo no direcionamento das verbas públicas e a promoção igualitária e universal da saúde pública, as providências relacionadas a saúde de relevante gravidade não podem aguardar, indefinitivamente, os trâmites administrativos e burocráticos de compra de bens para, somente então, ver concretizada a decisão judicial já reconhecida em seu favor, atestando a verossimilhança das alegações e a urgência no fornecimento do tratamento. 2. É dizer, não é razoável que a discussão sobre ser ou não devida a observância do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP previsto na Resolução CMED 4/2006, para compras efetivadas pelo particular, seja obstáculo ao efetivo fornecimento de medicamento essencial à saúde da agravada, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à vida, direitos fundamentais alçados ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 3. Eventual decisão em contrário a respeito do preço de aquisição deve reverter-se em crédito para o poder público, a ser dirimido em momento oportuno. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1700329, 0700291-84.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.) Além disso, observei que, ao contrário do que afirma o agravante, o orçamento utilizado como base para o sequestro da verba pública não inclui as despesas com a aplicação da medicação (ID origem 223366439). Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito vindicado, sem prejuízo da revisão da conclusão ora adotada quando do julgamento de mérito deste recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator